Tribunal: TJSP
Processo: 1028074-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Telefonia. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não configurado. Alegação do Autor de falha no serviço prestado. Oscilações e falhas, contudo, decorrentes da limitação da tecnologia disponível na área do Autor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Telefonia. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não configurado. Alegação do Autor de falha no serviço prestado. Oscilações e falhas, contudo, decorrentes da limitação da tecnologia disponível na área do Autor. Comprovação pela Empresa Ré do emprego dos melhores esforços para atender as necessidades do Autor, dentro da limitação da tecnologia disponível (3G) na área. Conjunto probatório dos Autos que comprovam ter o Autor se utilizado do serviço. Empresa Ré que se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais não configurados. Sentença de improcedência. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.